Tribunal: STF
Processo: RE 1477003
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. CONDENAÇÃO POR PRÁTICA DE ATO DELITUOSO COMETIDO APÓS A INATIVIDADE FORA DO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO PÚBLICA. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO POR DECISÃO ADMINISTRATIVA DO COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR. DETERMINAÇÃO DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DE SEUS PROVENTOS. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECIDIU PELA INCOMPATIBILIDADE DESSA PENALIDADE COM A LEGISLAÇÃO LOCAL EM VIGOR. LEI ORGÂNICA DA POLÍCIA MILITAR E LEI 2.207/2000 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.